Tribunal: STF
Processo: HC 79995
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE DESERÇÃO (ART.
187 DO CPM). INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, MEDIANTE "HABEAS CORPUS": DESCABIMENTO.
1.      Nas informações, a Presidência do Superior Tribunal Militar esclareceu que o paciente já obteve indulto, por decisão judicial de 1º grau, confirmada por aquela Corte, em grau de recurso, com a extinção de sua punibilidade, transitada em julgado.
2.      Sendo assim, sua liberdade de locomoção não está mais ameaçada.
3.      E é pacífica a jurisprudência mais recente do Tribunal, no sentido de que descabe "Habeas Corpus" para reexame de sentença condenatória, se esta já foi cumprida ou se, por outra razão, já não há mais risco de constrangimento à liberdade do sentenciado.
4.      "H.C." não conhecido.